Tribunal: STF
Processo: HC 215177
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao Habeas Corpus. 



    2. Mediante a Petição STF nº 47.069/2023, o agravante informa a perda de objeto do recurso. Refere-se ao deferimento, pelo Juízo da execução penal, da progressão ao regime aberto, resultando no afastamento do constrangimento ilegal sofrido. (e-docs. 27 e 28). 



    3. Requer a extinção do processo. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conforme se extrai da documentação juntada pelo agravante (e-doc. 28), o Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execuções Criminais de Santos/SP, em 13/04/2023, deferiu a progressão ao regime aberto e o recolhimento em prisão albergue domiciliar, expedindo-se ordem de liberação (processo nº 0004521-48.2021.8.26.0520). 



    5. Diante da notícia do implemento do regime aberto e a colocação em albergue domiciliar, tem-se a perda do objeto do Writ, nos termos como apontado pelo próprio agravante, uma vez voltado à revogação da prisão provisória. 



    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF, julgo prejudicados o habeas corpus e, por conseguinte, este agravo regimental, pela perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator